Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO EM SENTENÇA, SEM PRAZO DEFINIDO. OMISSÃO CONSTATADA. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RAZOABILIDADE. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Nos termos do art. 19, § 6o, da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.
3. Se por um lado a medida protetiva de urgência não está sujeita a um prazo certo e determinado, por outro não pode perdurar indefinidamente, sob pena de configurar constrangimento ilegal, revelando-se razoável, na hipótese, a limitação de sua vigência até o trânsito em julgado da condenação, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo de nova aplicação ante fundada necessidade.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos.